Tribunal: CARF
Processo: 10880.919860/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.919860/2009-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.653 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
G2C GLOBOSAT COMERCIALIZACAO DE CONTEUDOS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
DESISTÊNCIA DO LITÍGIO. APLICAÇÃO DO ART. 78 DO ANEXO II DO
RICARF. NÃO CONHECIMENTO.
Havendo desistência integral da discussão constante nos autos, por parte do
contribuinte, cabe a aplicação do art. 78 do anexo II do Ricarf (portaria MF no
343, de 09/06/2015).

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário por desistência do litígio em face de alegação, pela recorrente, de pagamento
do débito. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 1402-005.652, de 20 de julho de 2021, prolatado no julgamento do
processo 10880.907999/2009-51, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Bárbara Santos Guedes (suplente convocada), Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente
convocada), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.919860/2009-51
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.653 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919860/2009-51

Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.
O litígio em questão envolve Dcomp com alegado direito creditório proveniente
de pagamento indevido ou a maior de tributo federal. O despacho decisório denegou totalmente a
compensação por improcedência do crédito original pleiteado. Por esta razão, a Declaração de
Compensação não foi homologada.
Em manifestação de inconformidade, alega que recolheu a maior que o devido no
período, pelo que teria o direito pleiteado. Alega que houve erro no preenchimento da DCTF,
pelo que pede sua retificação a fim de que seja reconhecido o seu direito creditório. Também
pede a retificação do PER/Dcomp, pois informara erroneamente o valor do direito creditório.
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
Fundamenta que não lhe cabe a retificação da DCTF e nem do PER/Dcomp. No mérito, entendeu
que não lhe cabe o direito, e se fosse o caso, deveria trazer aos autos a comprovação devida.
O contribuinte apresentou recurso voluntário, tempestivo, no qual, em essência
informa que já pagou o valor dos débitos do presente processo, bem como renunciou à discussão
administrativa.

É o relatório do que entendo necessário.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é
tempestivo e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade,
pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
Como se depreende anteriormente, o contribuinte informa que já pagou o
valor dos débitos do presente processo, bem como renunciou à discussão
administrativa.
Tal pedido foi protocolizado em 27/12/2013, conforme anexo à sua peça
recursal (fl. 109), anterior mesmo à decisão da DRJ, primeira instância
administrativa.
Na sua peça recursal enfatiza tal situação.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.653 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919860/2009-51

Assim, há desistência explícita e total do litígio nos autos, aplicando-se o
art. 78 do anexo II do Ricarf (portaria MF no 343, de 09/06/2015):
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir
do recurso em tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos
autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida,
a extinção sem ressalva do débito, por qualquer de suas
modalidades, ou a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda
Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa a
desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão
irretratável de dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará
configurada renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso
interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo
tempo, decisão favorável a ele, total ou parcial, com recurso
pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à
unidade de origem para que, depois de apartados, se for o caso,
retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja
decisão favorável a ele com recurso pendente de julgamento, os
autos deverão ser encaminhados à unidade de origem para
procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes todas as
decisões que lhe forem favoráveis.

Considerando o acima exposto, VOTO para NÃO CONHECER o
recurso voluntário, por desistência total do contribuinte do litígio nos
autos, por pagamento do débito em questão.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do recurso
voluntário por desistência do litígio em face de alegação, pela recorrente, de pagamento do
débito.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.653 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919860/2009-51

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital